Tribunal: TJDFT
Processo: 0728446-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
RECLAMAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CERTIDÕES, PARA FINS DE REMIÇÃO, SEM A OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 126, § 8o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. NULIDADE DA DECISÃO. INVIÁVEL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. As nulidades no âmbito processual penal, tanto as relativas quanto as absolutas, somente devem ser reconhecidas quando delas puder resultar em prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal e da reiterada jurisprudência dos Tribunais Pátrios, o que também se aplica às normas contidas na Lei de Execução Penal.
2. Em que pese o disposto no § 8o do artigo 126 da Lei de Execuções Penais (“A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa”), se a autoridade judiciária, depois de homologar certidões, para fins de remição, sem a oitiva prévia do Ministério Público, resolve suspender os efeitos da decisão até ulterior vista ao “Parquet” para manifestação, não há falar em prejuízo, haja vista que resguardado o contraditório diferido, a possibilitar que, no caso de ausência de parecer negativo da remição, possível o restabelecimento de imediato dos efeitos da decisão, e, na hipótese de parecer contrário à remição, basta a alegação fundamentada da falha identificada, o que permite a sua revisão e eventual revogação da decisão proferida na parte equivocada.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça “(...) a vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo.” (AgRg no REsp n. 1.686.306/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 9/4/2018.)
4. Reclamação improcedente.